Tribunal: TJMT
Processo: 1007921-78.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007921-78.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS - CPF: 064.539.791-10 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 068.223.451-67 (APELANTE), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE PEREIRA NEVES - CPF: 006.148.641-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT - CPF: 730.073.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD JAUNE - CPF: 230.040.531-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Busca domiciliar. Flagrante e fundadas razões. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas de ambos os delitos em relação à primeira apelante. Readequação das penas por posse irregular de munição de uso permitido e do regime prisional.

Absolvição do segundo apelante por tráfico de drogas e posse irregular de munição. Insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Recursos da primeira apelante provido parcialmente e do segundo apelante provido
.

I.

Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que os condenou por tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, a primeira, a 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa; o segundo, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, visando a absolvição ou estabelecimento do regime inicial semiaberto.

II.
Questão em discussão

Há três: 1) a ilegalidade de provas decorrentes da busca domiciliar; 2) insuficiência probatória para condenação por ambos os delitos; 3) regime inicial semiaberto.

III.
Razões de decidir

1. Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida do flagrante da receptação e autorização da apelante para o ingresso na residência], não caracteriza ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, notadamente por decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

2. As declarações dos agentes policiais, somadas aos demais elementos dos autos [diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, caderno de anotação do tráfico, petrechos utiizados no preparo da droga, conteúdo dos diálogos extraídos do aparelho celular e a confissão], mostram-se suficientes “
para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas, “preparar”, “vender”, “ter em depósito” e “guardar”.

3. O c. STJ firmou orientação no sentido de “
não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta
”.

4. A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a coautoria do tráfico.

Afigura-se necessária a demonstração da propriedade, bem como de que os agentes tinham participação efetiva na comercialização de drogas.

5.
“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe”.

6. Afastada a imputação do tráfico de drogas em relação ao agente, afigura-se possível a incidência do princípio da insignificância ao delito de posse irregular de munição de uso permitido por se tratar de pequena quantidade [2 munições 9 mm], desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las
.

7. A elevação da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve ocorrer no patamar de 1/6 (um sexto) conforme orientação jurisprudencial do c. STJ, salvo motivação concreta
.

8.

“O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes.”

IV.
Dispositivo e teses

Recurso da primeira apelante provido parcialmente para manter as penas por tráfico de drogas em 5 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, readequar as penas por posse irregular de munição de uso permitido a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11(onze) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto; e Recurso do segundo apelante provido para absolvê-lo de ambos os delitos imputados na denúncia.

Teses de julgamento

1.

É válida a busca domiciliar quando fundada em flagrante delito anterior (receptação) e autorizada pelo morador, aliada a indícios concretos de tráfico de drogas.

2. Os depoimentos policiais, variedade e forma de acondicionamento das drogas, anotações, petrechos, diálogos extraídos de celular e a confissão do agente são suficientes para a condenação por tráfico (Enunciados Criminais 7 e 8 do TJMT).

3. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de posse irregular de munição de uso permitido quando associadas a outro crime [tráfico de drogas], haja vista demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

4.

A simples apreensão de drogas não comprova coautoria do tráfico de drogas, pois exige-se prova judicializada da propriedade e da efetiva participação na comercialização.

5. A apreensão de pequena quantidade de munições, desacompanhada de arma de fogo e fora de contexto de criminalidade, admite o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância.

6. A majoração da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar o patamar de 1/6, salvo fundamentação específica em sentido diverso.

7. O regime inicial semiaberto é admissível para pena inferior a 8 anos, em caso de réu não reincidente e com a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, b; 65, III, “d”; 69; 386, III e VII; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema 506). STJ, AgRg no REsp no 2.198.115/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.04.2025.STJ, AgRg no HC no 983.866/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025.STJ, AgRg no HC no 857.140/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 18.04.2024. STJ, AgRg no HC no 910.973/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.09.2024.STJ, AgRg no HC no 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.12.2023. STJ, HC no 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.10.2018. STJ, AgRg no REsp no 1.968.161/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.03.2022. STJ, AgRg no HC no 551.897/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2020. TJMT, NU 1017595-71.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.07.2024. TJMT, NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.07.2020. TJMT, Enunciado Criminal no 7,

8 e 11.TJMT, NU 0030920-13.2017.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 13.06.2019.TJMT, NU 1000072-75.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19.07.2024.TJMT, NU 0001672-28.2016.8.11.0090, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 02.12.2022.TJMT, NU 50004644-47.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 06.11.2020.TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 19.02.2024.TJSC, AP no 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.09.2020. TJSP, AP no 2082008-68.2021.8.26.0000, Rel. Des. Fátima Gomes, j. 17.05.2021.

TJGO, HC no 5348404-63.2021.8.09.0000, Rel. Des. João Waldeck de Sousa, 12.11.2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007921-78.2023.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS

WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS e WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1007921-78.2023.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido,
a primeira
a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa;
o segundo
a

5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/2003 - (ID 279844161).

KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS suscita a ilegalidade de provas decorrentes da busca domiciliar sob a assertiva de que os policiais civis “
não tinham mandado judicial ou permissão para adentrar o imóvel”.
No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas; 2) seria aplicável o princípio da insignificância em relação à posse irregular de munição de uso permitido; 3) faria jus a regime mais brando.

Requer o provimento para que seja absolvida de ambos os delitos ou alterado o regime prisional para o semiaberto (ID 280768865).

WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA argui a ilicitude da busca domiciliar ausência de “
fundadas suspeitas
”. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido; 2) o
quantum
de pena autorizaria o regime semiaberto.

Pede o provimento para que seja anulado o processo e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, estabelecido regime mais brando (ID 279844173).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID286045393 e ID 279844175).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Tráfico de drogas e posse de munições (art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03). 1. Preliminar: Suscitada preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, ao argumento de que a diligência policial que conduziu à prisão em flagrante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio – Não acolhimento – O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões – Existência de informações prévias sobre a comercialização de drogas no endereço onde se deram as apreensões de entorpecentes e munições – Crimes de natureza permanente. 2. Mérito: Pretendida a absolvição dos réus Karlin e Willian, sob o argumento de ausência de suporte probatório suficiente para fundamentar o decreto condenatório pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 12, da Lei no 10.826/03 – Inviabilidade – Provas robustas de autoria e materialidade delitivas – Consistência dos Depoimentos prestados sobre o crivo do contraditório pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil, em harmonia com as demais provas produzidas, quais sejam: a confissão ré Karlin, apreensão de entorpecentes embalados para venda e apreensão de cadernos de anotações e mensagens relativas ao comércio de drogas – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no crime de posse de munições – Crime em contexto de tráfico de drogas – Maior reprovabilidade da conduta. 3. Pedido de alteração do regime de cumprimento de pena. Impossibilidade – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Maus antecedentes – Penas superiores a 04 (quatro) anos de reclusão – Histórico criminal desfavorável. O parecer é pelo NÃO ACOLHIMENTO da preliminar de nulidade e, no mérito pelo DESPROVIMENTO dos presentes recursos.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 288578359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS e WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA] suscitam ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Infere-se que os investigadores de Polícia [Renan Moia Moreto, Maria Carolina Dias Lenhardt e Ricardo Dalla Nora], nas fases inquisitiva e judicial, narraram terem recebido informações, de que, na Rua A, no 295, Bloco 41, Apt. 401, Bairro Residencial São Carlos, em Cuiabá/MT, havia uma pessoa comercializando entorpecentes e estava na posse de uma caminhonete, possivelmente, produto de roubo/furto. Deslocaram-se até o endereço indicado, na data de 10.4.2023, e visualizaram uma Toyota/Hilux de cor prata, de placas RRL4I42, estacionada na garagem do prédio. Ao checarem os caracteres do vidro do veículo, nos sistemas de controle, constataram que a placa original era RAQ4A44, com registro de furto, datado de 8.4.2023, conforme B.O.2023.96920. Em continuidade, a equipe permaneceu em vigilância, momento que visualizaram KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS entrando no condomínio, indo até a caminhonete e, em seguida, adentrou no bloco. A guarnição deslocou-se até o seu apartamento e a indagaram sobre a camionete em sua vaga de garagem, a qual respondeu que seria de seu convivente, o qual estava recluso no presídio Ahmenon. Na sequência, foi realizada a busca domiciliar e, no guarda-roupa, localizado 1(um) pote com 18 (dezoito) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, acondicionadas em

sacola plástica e amarrados com linha de cor amarela,

1 (um) prato com resquícios de cocaína, 1 (um) dosador artesanal de porcionamento de entorpecente, 1 (um) rolo de linha de costura amarela, 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, R$ 99,00 (noventa e nove reais), 2 (duas) munições de calibre 9MM,

máquina de cartão, caderno de anotações pertinentes ao tráfico de droga, 2 (dois) celulares e 1 (uma) maleta contendo equipamento de som, sem procedência lícita comprovada, além de outros itens (ID 279844004; ID 279844007 e ID 279844008 e Relatório de Mídia -ID 279844135).

No caso, as apreensões de drogas, caderno de anotações relacionadas àa mercancia de entorpecentes e dinheiro, na residência da derivam de informações específicas sobre a posse de veículo objeto de furto e a comercialização de substâncias entorpecentes em local determinado [na sua residência e de seu companheiro, o apelante WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, à Rua A, no 295, Bloco 41, apt. 401, Bairro Residencial São Carlos, em Cuiabá/MT].

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? Disponível em: www.scielo.br).

Além disso, os policiais confirmam, em Juízo, terem sido autorizados a realizar a busca domiciliar pela apelante

KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS, a qual, na fase investigativa e judicial, não negou ter permitido/ dado autorização à entrada dos agentes públicos na sua residência e de seu companheiro WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA (ID 279844012 e Relatório de Mídia - ID 279844137).

Não bastasse, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar “
quando policiais adentram a residência no intuito de procurar objetos provenientes
” de crime anterior [receptação] e localizam substâncias entorpecentes (TJGO, HC no 5348404-63.2021.8.09.0000, Rel. Des. João Waldeck de Sousa, 12.11.2022).

Com efeito, a apreensão de 18 (dezoito) porções de basta-base, 1 (um) prato com resquícios da cocaína e 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, na residência dos apelantes, logo após a identificação do veículo receptado [Toyota/Hilux de cor prata, placas RAQ4A44], configura o flagrante e fundadas razões para o ingresso domiciliar (STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida do flagrante de receptação e autorização da apelante para o ingresso na residência], não caracteriza ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.11.2020; AgRg no HC no 786.579/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.3.2023).

Enfim, não se ignora as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso a fim de que a casa não sirva, nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 4.6.2021; HC 538832/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,7.5.2021), sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Assim, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrente da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] dia 10 de abril de 2023, por volta das 11h51min, na Rua A, no 295, bloco 41, Apto 401, bairro Residencial São Carlos, no município de Cuiabá/MT, os denunciados Karlin Nathany da Silva Quadros e William Augusto Santos de Souza, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 18 (dezoito) porções de cocaína, com massa total de 21,78 g (vinte e um gramas e setenta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 0,84 g (oitenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 311.3.10.9067.2023.109206-A01).

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados possuíam 02 (duas) munições de arma de fogo de calibre 09, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Karlin Nathany da Silva Quadros e William Augusto Santos de Souza como incursos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03. [...].”

(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 279844040)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...]DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

Ré: KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS:

A ré KARLIN em seu interrogatório judicial admitiu a propriedade dos entorpecentes, acrescentando que uma terceira pessoa ofereceu recompensa para que guardasse a droga e em troca lhe concederia um sacolão de alimentos.

Sustentou que como estava gestante e seu companheiro corréu WILLIAM a época dos fatos se encontrava recluso, se sujeitou a tal crime, para sustento próprio e de um filho menor.

Relatou que com relação ao caderno de anotações encontrado na sua residência, se referiam ao passado de seu companheiro, corréu WILLIAM, e que ela época era somente responsável pelas anotações.

Como se vê, houve confissão da acusada quanto ao delito de tráfico de drogas, porquanto admitiu que guardava em seu endereço entorpecente para terceira pessoa e como recompensa receberia um sacolão de alimentos.

Ainda que a versão da acusada não se mostre de toda convincente, é certo que houve confissão do delito de tráfico e referida versão, se alinha aos depoimentos dos policiais prestados em fase investigativa e judicial, corroborados com as demais provas colhidas, notadamente com a apreensão de droga e o Relatório Técnico n. 2023.13.48570 (Id. 126078355).

Consta do relatório emitido pelos investigadores de polícia civil, n. 2024.5.145377, que: “KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS é uma criminosa contumaz, que as substâncias encontradas em sua casa no dia do flagrante são de fato para a mercancia de drogas, que a própria manipula e prepara a droga para venda” (Id. 126078355).[...].

Denota-se, portanto, que a confissão judicial da acusada KARLIN, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito vejamos os seguintes arestos:[...].

Assim, entendo que sobejam elementos para condenação da acusada KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Réu: WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA:

O réu WILLIAM em seu interrogatório judicial alegou que desconhece a presença de entorpecentes em sua residência, relatando que a época dos fatos estava recluso, negando, assim, qualquer envolvimento com os entorpecentes apreendidos e com o tráfico de drogas.

Relatou que nos anos de 2017 a 2018, estava envolvido no tráfico de entorpecentes, e atualmente não está mais e que possui emprego de entregador de IFood.

Por outro lado, os investigadores de polícia civil RENAN e MARIA CAROLINA que participaram das investigações e realizaram apreensão de entorpecentes no Residencial São Carlos, prestaram depoimentos perante a autoridade policial e descreveram detalhes da ocorrência policial.

Destacaram que no dia foram até o residencial, para apurar a ocorrência de tráfico de entorpecentes que estaria sendo realizada no local, dada oportunidade, avistou um veículo Toyota/Hilux, que apresentava sinais visíveis de adulteração, que estava estacionado na vaga pertencente ao apartamento 401, bloco 41, quando um morador franqueou a entrada para os investigadores adentrar à área comum do imóvel.

Relataram que foi possível visualizar a ré KARLIN, próximo ao veículo, e realizaram acompanhamento, até chegarem ao apartamento da ré, onde solicitaram adentramento e ela franqueou entrada, vejamos o inteiro teor da narrativa:[...]

Em juízo, o investigador de polícia civil ratificou seu depoimento prestado em fase policial, inclusive, o policial RENAN, foi bem enfático em seu depoimento em descrever que a ré KARLIN era contumaz na prática ilícita de venda de entorpecentes, acrescentando ainda que durante a extração de dados, foi possível identificar que ela mantinha contato ativo com seu esposo corréu WILLIAM, envolvendo-se, conjuntamente na mercancia de entorpecente e em outros delitos.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão de Id. 117111732 e do laudo de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2023.109206-A01 - Id. 117113541, a apreensão de 18 porções de substância que apresentou resultado positivo para cocaína e que juntas somadas pesou cerca de 21,78g (vinte e uma gramas e setenta e oito centigramas), além da apreensão de uma porção de substância que apresentou resultado positivo para maconha, que pesou cerca de 0,84g (zero oitenta e quatro centigramas), bem como, potes plásticos com resquícios de cocaína, que indicam a manipulação de entorpecentes no local.

A negativa de autoria do acusado WILLIAM, não convence, notadamente porque relata em seu interrogatório em juízo que sua esposa KARLIN, era usuária de drogas e que desconhecia a presença de entorpecentes na residência, contudo, no depoimento prestado em sede policial pela ré KARLIN, ela própria delatou seu companheiro, afirmando que o entorpecente apreendido pertencia ao réu WILLIAM e que ele era responsável pelo tráfico de drogas.[...].

Constata-se que a contradição dos acusados em especial na primeira fase do processo, não se mostra idônea para suplantar uma versão coerente e robusta trazidas pelos investigadores, que foi confirmada pelo resultado da extração de dados do aparelho celular apreendido com a ré KARLIN, com êxito na apreensão de caderneta contendo contabilidade, onde evidencia a participação e envolvimento em conjunto do casal KARLIN e WILLIAM na prática do tráfico de entorpecentes.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, os policiais descreveram minuciosamente toda a operação, iniciada com base em denúncia em que apontava o residencial como ponto de tráfico de entorpecentes. Ademais, a extração de dados bem-sucedida e a localização de drogas no apartamento, já acondicionadas para revenda, com caderno contendo contabilidade do tráfico, reforçam de forma inequívoca o envolvimento dos acusados na atividade ilícita de tráfico de entorpecentes.

Ademais, a própria quantidade em si da droga apreendida: 21,78g – de COCAÍNA e 0,84g – de MACONHA, em especial no contexto dos autos, se mostra incompatível com o sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06.

A propósito, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:[...].

Logo, a quantia total de 21,78g (vinte e uma gramas e setenta e oito centigramas) de COCAÍNA e 0,84g (zero oitenta e quatro centigramas) de MACONHA, está acima do quantum sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil. [...].

Diante disso e não havendo informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado tinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, mesmo estando presa época dos fatos, em coautoria mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS e WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiram os núcleos do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Do delito capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/03:

Réus: Karlin Nathany da Silva Quadros e Willian Augusto Santos de Souza:[...]. Quanto à autoria delitiva, resta demasiadamente comprovada, haja vista que referidas munições foi encontrada no mesmo contexto que as drogas foram apreendidas, cuja vinculação dos réus foi exaustivamente fundamentada acima.

Ademais, a própria ré KARLIN ao admitir a propriedade das munições, afirmou que pretendia confeccionar um pingente.

Diferentemente da versão da ré KARLIN de que as munições estavam sendo preparadas para ser fabricado um pingente, inclusive, com desgastes por passar “resina”, é certo que o laudo pericial encartado no Id. 123865792, confirmou que elas se mostraram eficientes para produzir tiro:

“Os cartuchos de munição questionados foram testados (e consumidos) em uma arma de fogo compatível e eficiente para produzir tiros e se mostraram eficientes para produzir tiro. Os estojos remanescentes dos cartuchos de munição questionados foram descartados”.

Desse modo, dúvidas não pairam quanto à infringência ao disposto no artigo 12, “caput”, da Lei n. 10.826/2003, já que os réus, consoante o conjunto probatório, possuía 02 (dois) cartuchos de munição de arma de fogo de uso permitido dentro da sua residência. [...].

Frise-se que no caso em comento, não se trata de uma mera apreensão isolada de munição, mas sim de um contexto em que houve também apreensão de considerável quantidade de drogas (laudo de Id. 117113541), caracterizando o crime de tráfico de drogas, além de um veículo com registro de roubo/furto. Em outras palavras, a apreensão das munições se deu no mesmo contexto da traficância e outro delito contra o patrimônio. [...].

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que os denunciados KARLIN e WILLIAM possuíam munição de uso permitido, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, entendo que sobejam elementos para condenação dos denunciados KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS e WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA pelo crime de posse ilegal de munições de uso permitido, constante do art. 12 da Lei n. 10.826/03.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, [...], JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS, [...] e WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, [...], ambos como incursos pela prática, em tese, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06:

RÉ: KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.[...].

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu, não se justifica majoração da pena, já que apreendido somente 21,78g (vinte e uma gramas e setenta e oito centigramas) de COCAÍNA e 0,84g (zero oitenta e quatro centigramas) de MACONHA.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que a condenada ostenta condenação definitiva nos autos n. 1006078-78.2023.8.11.0042, pelo crime tipificado no art. 180, “caput” – Código Penal, referente a fatos anteriores ao do presente feito (ocorrido em 28 e 29 de março de 2023), com trânsito em julgado em 10/11/2023.[...]

Por isso, VALORO como maus antecedentes apenas a condenação oriunda do processo n. 1006078-78.2023.8.11.0042.

Acerca da conduta social e personalidade da agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que a condenada confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Em razão disso, REDUZO a pena aplicada em 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa, e não vislumbrando circunstância agravante a ser valorada, FIXO a pena nesta fase em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que a condenada não é primária, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, conforme se denota de seus antecedentes criminais, já que ostenta duas condenações definitivas pelo delito de receptação (Id. 120699174 e Id. 119259419). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS, [...], no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, [...], fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria para o art. 12 da Lei n. 10.826/03:

Primeira Fase:

Com relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n° 10.826/03), reputando favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, DEIXO de pronunciar a respeito.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que a condenada ostenta condenação definitiva oriunda do processo Pje de n. 1006078-78.2023.8.11.0042.

Por isso, FIXO a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS, [...], no patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 15 (quinze) dias, [...], fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para a ré KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS, [...], 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção. Condeno, ainda, a ré ao pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, pelos crimes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei 10.826/03, [...].

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

[...].

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06:

RÉU: WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA:

Primeira fase:[...]

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação transitada em julgado também no processo n. 1006078-78.2023.8.11.0042, pelo crime tipificado no art. 180, “caput” – Código Penal, por fato anterior ao do presente feito e com trânsito em julgado posterior (10/11/2023).[...].

Acerca da conduta social e personalidade da agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, conforme se denota de seus antecedentes criminais, já que ostenta uma condenação definitiva pelo delito de receptação (Id. 120699175 e Id. 119259418).[...].

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, [...], no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias, [...], fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria para o art. 12 da Lei n. 10.826/03:

Primeira Fase:

Com relação ao crime conexo de posse de munição de uso permitido – reputando favorável a maioria das circunstâncias judiciais, DEIXO de pronunciar respeito.

Ressalto que apenas os maus antecedentes do condenado devem ser valorados nesta fase, conforme já fundamentado na dosimetria anterior.

Em vista disso, FIXO a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexiste circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, FIXO a pena nesta fase, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, [...], no patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 15 (quinze) dias, [...], fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para ao réu WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, [...], em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, pelos crimes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei 10.826/03[...].

Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado no 47 do TJMT, e ainda, considerando os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. [...].”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, juiz de Direito - ID 279844161)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da posse irregular de munição de uso permitido estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 279844006), Laudo Pericial dos Entorpecentes no 311.3.10.9067.2023.109206-A01 (ID 279844015), Caderno de Anotação (ID 279844016), Relatório Policial da Análise de Aparelho Celular no 2023.13.48570 (ID 279844087) e Laudo Pericial das Munições no 211.2.13.9067.2023.119858-A01 (ID 279844074), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial foram ouvidos Renan Moia Moreto (ID 279844004),

Maria Carolina Dias Lenhardt (ID 279844007) e Ricardo Dalla Nora, investigadores de Polícia (ID 279844008) e interrogada a apelante KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS (ID 279844012).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos de Renan Moia Moreto e Maria Carolina Dias Lenhardt, investigadores de Polícia, e os interrogatórios de

KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS e WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, apelantes (Relatório de Mídias – ID 279844135).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS [apelante], na fase investigativa, declarou que
“[...]
é casada com Wiliam Augusto Santos de Souza; que Wiliam está preso desde a semana passada no presídio ahmenon, pelo crime de receptação; que perguntado sobre o veículo que estava na sua garagem uma Hiliux Cor Prata, respondeu que não sabe quem é o proprietário; que não sabe dirigir e não tem CNH; que esclarece que a ex- sindica do condomínio, que não sabe o nome, tem várias vagas de garagem no condomínio e que ela já parou carros em sua garagem; que a interrogada não usa a vaga de garagem, pois não tem carro, tem apenas uma BIZ que está penhorada com agiota; que perguntado sobre a munição localizada no interior do apartamento, respondeu que não sabe de quem é; que apenas a interrogada, o filho de 4 anos e seu esposo Wiliam moram no apartamento; que não tinha conhecimento que havia munições guardadas dentro do apartamento; que não sabe aonde estavam guardadas essas munições; que perguntado sobre a droga e apetrechos localizados dentro do apartamento, respondeu que é tudo do seu marido Wiliam; que a interrogada não é usuária de droga; que tinha conhecimento que Wiliam comercializada droga, pois não estava trabalhando e isso era o que ele tinha para fazer; que perguntado sobre os documentos pessoais em nome de Karine Maria da Silva, respondeu que acredita que foi deixado com seu esposo William na época que ele vendia drogas; que perguntado porque respondeu para os

policiais que os documentos pessoais eram da sua prima, respondeu que achava que fosse dela, pois ela havia passado alguns dias no seu apartamento; que estão residindo nesse endereço há 02 (dois) meses[...].”
(ID 279844012). E
m Juízo, afirmou que: “
[...] cheguei perto da camionete porque lá onde eu morava é um prédio e lá tem uma mulher que alugava apartamentos e as vagas de garagem dela e isso, ficava muito carro muita moto que não era das pessoas do prédio lá até que quando os policiais chegaram lá no meu apartamento eles perguntaram da camionete eu falei que eu não sabia eu não sabia até que eles foram em outros apartamentos e perguntaram se ali alugavam as vagas da garagem e sim, até que na hora que a gente estava descendo chegou três rapazes que não moravam lá no prédio pra buscar o veículo deles que estavam lá no pátio do prédio
.
Tá, e... tudo bem foi encontrada entorpecente em sua casa? Confirma? Sim. Era do seu marido? William, no caso? Não. De quem que era? Ele tinha sido preso, né, e eu tinha que pagar meu aluguel eu tinha que dar de comer meu filho meu filho estudava em escola particular e apareceu um rapaz lá e ofereceu pra mim falou bem assim Karlin, guarda aí pra mim esses negócios aí que mais tarde eu vou vir trazer um sacolão pra mim até que foi isso daí foi de manhã antes de eu sair pro... pro pré-natal que de manhã cedo quando a polícia entrou lá em casa eu tinha acabado de chegar do pré-natal do meu filho eu estava gestante de sete meses já estava perto pra ganhar neném e nisso ele falou que ele ia mais tarde lá em casa buscar por isso que estava lá em casa. A senhora sabia que era droga? Sim. A senhora ia ganhar o que? Um sacolão pra guardar essa droga? Um sacolão. E o William sabia disso aí? Não. E esse documento dessa Karine o que fazia na sua casa? Esse documento dessa Karine, eu achei que era da minha prima porque a minha prima tinha ficado comigo como eu disse pro senhor eu estava gestante, né e... não sei se falaram pro senhor mas eu morava no quarto andar então eu não podia ficar subindo e descendo e a prima ficou comigo lá umas três semanas lá em casa e eu achei que era dela por isso que eu falei é da minha prima porque a minha prima também chama Camille Carine Rodrigues. E a munição de quem que era? Essa munição a gente tinha achado na rua a gente ia mandar fazer um pingente o senhor pode ver, não sei se o senhor conseguiu ver ela, mas ela tá com uma resina em volta dela ela não tá toda nítida porque a gente já tinha mandado passar ela na resina que a gente ia fazer um... um pingente de corrente. Tá É... aqui a senhora já falou denuncia que ela desconhecia essa munição e confirmou que essas drogas seriam do William. A senhora nega? Sim; A senhora teria dito isso na delegacia? Não, eu falei que eu não sabia por que o William, ele antigamente antes de ele trabalhar no iFood ele fazia as coisas erradas só que agora ele tinha parado porque ele estava trabalhando no iFood a gente estava com duas crianças era muita coisa na cabeça aí ele resolveu trabalhar fazer as coisas certas, entendeu, porque até ele já estava com um problema que ele tinha que resolver ainda do passado. É... e ele era do comando mesmo? A senhora falou isso também? Não Ele faz o que da vida hoje? iFood? Ele tá solto? Tá, ele faz iFood. Perguntas Acusação: É boa tarde a senhora disse que a senhora achou que essa Karine era sua prima, mas a senhora não responde uma ação penal por ter furtado um aparelho dermatoscópio dessa Karine junto com os documentos dela? Moço, eu nem sei quem é Karine nem sei desse dermatoscópio por que igual eu disse pro doutor Francisco a gente... o William, ele mexia com muita coisa errada antigamente e a gente tinha comprado esse dermatoscópio de um usuário que ele vendeu pra gente na OLX e a gente não sabia a gente não tinha noção que esse negócio era roubado; Compraram ou trocaram por droga? Porque o que a senhora ia fazer com esse dermatoscópio? A gente comprou por 150 reais e a gente estava tentando vender ele se o senhor tem o... os negócios aí da denúncia do processo o senhor vê que esse dermatoscópio estava anunciado a mais de 6 meses na plataforma da OLX se eu soubesse que era roubado eu nem ia ter postado como que eu vou vender um trem roubado assim, numa rede pública. Mas se a senhora tá comprando pra vender é porque a senhora sabe que ele tá muito mais barato do que o preço dele, né? Então já dá pra imaginar que é furtado. Aí eu... aí eu não... não sei porque a gente comprou por 150 a nossa... o senhor vê a publicação a gente estava vendendo ele por 3 mil reais a gente nem sabia o valor dele. Ah, certo Outra coisa a senhora disse que estava guardando esse entorpecente, mas na sua casa foi encontrado um caderno com o seu nome e tem várias anotações de droga lá explícitas maconha nova brown novo nome das pessoas o nome da quantidade de drogas que ia passar pra essa pessoa afinal, a senhora não estava vendendo essa droga? Não igual eu disse pro senhor antigamente o meu esposo ele mexia com as coisas erradas, né. Então essa anotação é de antigamente o senhor pode ver que esse caderno não é nem recente ele é antigo. E essa letra não é sua? Desse caderno? Sim. Então a senhora participava da venda com ele? Não, eu anotava. Perguntas Defesa: Karlin, você trabalha no quê hoje? Tá trabalhando no quê? Sou manicure. Você tem filhos e tudo como que tá a sua situação? Eu tenho um nenenzinho de um ano, né que fez um ano agora, sexta-feira e tenho um menino de cinco anos [...]”
(Relatório de Mídias – ID 279844135);

- WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA [apelante], durante a instrução processual, asseverou que:
“[...] esses fatos ocorreram dia 10 de abril de 2023. Eu estava preso. Que dia que o senhor foi preso, o senhor lembra? Foi dia 10, dia 10 de fevereiro. Essa droga era sua, William? O senhor deixou na casa? Não, senhor, eu mexia com muitas coisas erradas antigamente, mas eu sou trabalhador agora, estou trabalhando. Antigamente, lá em 2017, 2016, eu mexia, mas agora não estou mais mexendo não, estou trabalhando. O senhor sabe de que era essa droga? O senhor morava nesse apartamento, 401, Bloco 41? Sim, morava no apartamento e eu fui preso, mas eu não sabia de nenhuma droga lá não, não tinha nenhum conhecimento de nenhuma droga, nenhuma bala lá não. A sua esposa, Karlin, era usuária de droga? O senhor lembra? Sabe dizer, aliás, desculpe. A minha mulher, sim, ela era usuária, cheirava, mas quando ela ficou grávida, ela já parou né. Aí ela estava se tratando junto comigo, que a gente pode ver que a gente tem um... O senhor tem ideia como essa droga foi parar na sua casa ou não? Não, senhor. O senhor responde por tráfico, né? Sim, respondo numa biz, né. Tráfico de droga estou falando, não é furto, nada. Lá foi achado também, na sua casa, um documento em nome de Karine, Karine... (...) O senhor sabe o que é esse documento, não? Como é que foi o documento que foi parar na sua casa? Olha, eu comprei um telescópio de um usuário, da Olx, e no início eu tinha comprado até um carro de um rapaz que era roubado. Aí o policial me pegou com ele, com o telescópio, vendendo o telescópio e o carro roubado, que eu não sabia que eu paguei o rapaz, né, aí eu fui preso nessa situação aí, nesse telescópio e no carro roubado. Pois é, mas o documento da Karine Pereira Neves foi encontrado na sua casa, junto com a droga. Como é que foi parar esse documento pessoal aí? O senhor sabe? Não, porque eu tinha comprado com o usuário, veio em uma caixinha preta. Eu não sabia que tinha documento ou tinha alguma coisa de alguém lá. Deve ser isso que deve ter ficado lá, né. O senhor trabalha de quê hoje? Eu trabalho de ifood, sou entregador. A ré Karlin é sua esposa ainda? Isso é minha esposa. Perguntas acusação: Boa tarde, e esse veículo que estava guardado lá na garagem do seu apartamento, essa caminhonete? Olha, eu não tenho conhecimento, eu estava preso, né, como eu falei aí, eu não tenho conhecimento desse aí. O senhor não tinha deixado esse veículo guardado lá antes do senhor ser preso? Ou autorizou alguém a guardar ele depois? Nenhum momento. Essa droga, o senhor não tinha participação nela junto com a sua companheira para vender lá na sua casa? Não, nunca vendi lá. Nunca vendi droga lá. Eu sempre trabalhei de iFood lá. Fui preso porque eu empenhorei minha moto. Comprei um carro que não sabia que era roubado. E comprei o telescópio que o policial civil prendeu eu lá perto do Shopping Três Américas. O senhor também tem passagem por tráfico, né? Sim, tem uma de 2017, que eu recebi o Alvará. E uma de 2024 agora, eu acho. 2025, 2023. [...]”
(Relatório de Mídias – ID 279844135);

- Renan Moia Moreto [investigador de Polícia], perante o juiz da causa, aduziu que:
“[...] nós recebemos informações que ali no residencial São Carlos estaria ocorrendo tráfico de drogas, então, passamos a utilizar de técnicas investigativas ali. Visualizamos uma caminhonete ali estacionada. Em dado momento, um morador ali franqueou nossa entrada na área comum. Nós verificamos que a caminhonete estava com uma placa muito grosseira, com sinais identificadores bem grosseiros. Identificamos qual seria o apartamento. Em dado momento, a suspeita Karlin acessa ali o imóvel, né, antes dela acessar o imóvel, de longe nós observamos que ela passa muito próxima ali à caminhonete, como se fosse checar alguma coisa, se estivesse tudo ok. Então, a gente acessa o prédio, bate na porta da casa dela, nos identificamos como policiais. Como o veículo estava na vaga destinada ao apartamento dela, a gente explica a situação. Ela franqueia nossa entrada ali. Quando a gente pergunta do veículo, ela informa que o veículo estava ali naquele local a mando do seu marido, que encontrava-se recluso. Dentro do imóvel, a gente localiza ali as porções de drogas apreendidas, que foram apreendidas, estavam acondicionadas, já em porções prontas para venda. Efetua a prisão em flagrante. Após o flagrante, com a devida autorização judicial, agora já estou indo um pouquinho mais adiante, com a devida autorização, a gente faz a análise dos telefones apreendidos. Da análise, fica constatado ali de forma inequívoca, que além da traficância de drogas, ela também realizava a manipulação de entorpecente. No linguajar do crime, ela sabia como virar o entorpecente para atribuir mais valor comercial a ele e vender. Tanto que, da análise do telefone, ela e um outro interlocutor trocam ali experiências de como realizar essa manipulação para que o entorpecente fique de boa qualidade. Esse interlocutor, além deles trocar essas informações de manipulação, ele também diz que vai informar os amigos dele, os conhecidos, que a Karlin é quem está comercializando ali para todos comprarem dela. Além do tráfico, tem evidenciado ali outras questões criminosas como golpe em aplicativos de compra e venda popularmente conhecido como golpe de OLX. Ela mantém muito contato com o marido que, à época dos fatos, estava recluso. Ele, dentro da cadeia, tinha acesso a um telefone também. E ele era o comparsa dela, tanto no comércio de drogas quanto nos estelionatos. Deixando para nós também, de forma inequívoca, que ela é contumaz na prática criminosa, não só do tráfico, como também de outras modalidades criminosas, que eu me recordo só, excelência. Perguntas Defesa William: Quando vocês já entraram lá na casa, vocês também já pegaram o celular e trouxeram para a delegacia? Ou vocês voltaram com alguma ordem para a busca de apreensão desse aparelho? Não. Quando nós efetuamos a prisão em flagrante pelas drogas e pela caminhonete, pela guarda ali da caminhonete que constava restrição de furto, nós fizemos a apreensão dos aparelhos. Você pediu autorização sobre argumentos da caminhonete que estava lá fora, não sobre a droga que foi indagada a ela, né? Inicialmente, sim. Até porque a droga estava dentro da casa, aí a gente só teve... Nós só tivemos conhecimento da droga após o acesso. E aí vocês entraram, pegaram essa droga no guarda-roupa, correto? Sim, correto

[...]”
(Relatório de mídias – ID 279844135);

- Maria Carolina Dias Lenhardt [investigadora de Polícia], em contraditório, esclareceu que: “
[...] foi verificado, porque lá era um local que a grade do portão era aberta, então era fácil visualizar o veículo na garagem. E aí um morador franqueou o acesso da gente na garagem, e aí o pessoal verificou que haviam caracteres divergentes no vidro, na placa. E aí, quando foi questionado quem seria o dono da vaga, porque na vaga não havia marcação referente ao apartamento, indicaram o apartamento da Karlin, e, como a gente já tinha constatado que era produto de roubo, acabou fazendo busca na casa, foi localizado telefone, se não me engano, droga. E aí foi feita a situação, ela foi encaminhada para a delegacia, foi feito um auto de prisão flagrante, foram encontrados documentos de uma

médica, que depois a gente verificou na delegacia, e aí a gente descobriu alguns antecedentes. Havia um outro registro de ocorrência relativo a furto dessa médica, a qual a gente entregou a documentação. E aí foi constatado que tanto o Karlin, quanto o companheiro dela, o William, na época, não sei se eles ainda são companheiros, tinham sido abordados, já com a situação de um outro veículo. Enfim, foi apreendido telefone, desse telefone o Doutor pediu para poder fazer a quebra de sigilo, foi avaliado, analisado esse telefone, que na época era da Karlin, que foi tirado da casa, eram dois aparelhos celulares, um não custava nada, e o segundo havia materialidade sobre alguns tipos de crime, como a traficância, que inclusive ela sabe manipular, fazer e outras coisas. Uma das conversas mostra que ela tem contato com disciplina do bairro, que comprova que ela seria faccionada, que ela teria uma situação até de dívida com uma moto, entre outras coisas, que ela pede para um parente conversar com disciplina do bairro. Nesse telefone também foi constatado que ela fazia contato com o atual companheiro, que na época estava no presídio Ahmenon, e o ajudava em relações à prática de crimes de OLX. Tanto o William como o companheiro de cela dele, havia participação de outra pessoa que era amiga dela, então basicamente, de forma breve, são esses os fatos que desencadearam a situação que chegou à nossa delegacia. Por acaso, antes de vocês se dirigirem até o apartamento, à senhora visualizou a Karlin chegar e ir até esse carro e depois ir para o apartamento, para o bloco? Você se recorda disso? Se houve isso mesmo ou não? Olha, eu me recordo porque na época ela estava de uma forma bem característica, porque ela estava gestante (...) Ela chegou próxima à caminhonete antes de subir para o apartamento, vamos dizer assim ou não? Sim, sim, e ela é aberta, é fácil de visualizar. Como ela estava na época gestante, a barriga dela era visível, era uma característica fácil de identificar. E a senhora lembra se foi encontrado, se a senhora falou documento entorpecente, foi encontrado, uma munição também foi encontrada, ou não? É que eu não me recordo exatamente do BO agora, nesse momento, mas droga e.... Caderno, celular, eram dois telefones. Eu sei que foi encontrado na casa dela e a sogra dela chegou a chegar à residência, ficou bem alterada, estava preocupada pelo fato de ela estar grávida. No telefone mesmo, no dia que a gente estava nessa situação, o telefone tocou e era o próprio William que ligava, da cadeia para ela. Então, eu me recordo bem desses fatos, são bem frescos na minha memória. Perguntas Acusação: É boa tarde. Nesse dia, vocês tinham ido até aquele local em razão de uma denúncia de tráfico, ou não? Ou estavam investigando essa questão desse veículo? Olha, eu sei que eu fui compor a equipe, se eu não estiver equivocada, era uma situação de tráfico, que normalmente é o que a gente recebe. Mas foi identificado um veículo que teria sido furtado e que tinha características que divergiam, e foi por isso que a gente pediu o acesso franqueado para o morador para verificar o veículo. Vocês indagaram dela a respeito desse veículo? Ela falou alguma coisa? Ela falou que teria sido colocado na garagem, que teria sido alguém que havia pedido a pedido do companheiro dela, mas que ela não saberia quem teria deixado o carro lá. Isso no local dos fatos, né, não sei se isso foi do interrogatório dela, doutor. Perguntas Defesa William: Você ficou sabendo há quanto tempo o William estava preso? Quando a gente foi a casa dela? Não sei dizer para o senhor. Você viu movimentação estranha de pessoas lá comprando droga, ainda atrás deles? É que assim, a gente não tinha informação do casal, tinha a situação da Karlin, a gente nem sabia que ela tinha companheiro, e nem que o William era companheiro dela, nem desdobramentos essas coisas. Nós não sabíamos que se tratava de um casal, nem que de fato era a Karlin, muito menos que era a William. Essas informações a gente conseguiu chegar quando voltamos à delegacia, porque havia um documento de uma moça na casa, a qual a Karlin assumiu que era a prima dela, e nós só conseguimos constatar que se tratava de uma médica vítima de furto quando a gente chegou à delegacia e chegou no SROP. Se havia algum tipo de registro. Então, a respeito do casal em si, até aquele dado momento, a gente não tinha informações. Nós fomos coletar informações depois. E aí foi pesquisar saber as relações, e foi constatado mais informações depois da análise do telefone que havia sido apreendido no local [...].”
(Relatório de Mídias – ID 279844135).

Dito isso, vejamos os recursos por ordem de interposição.

Da apelante KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS

[pedido de absolvição por tráfico de drogas e porte irregular de munição de uso permitido]:

Constata-se que os policiais civis responsáveis pelo flagrante [Renan Moia Moreto, Maria Carolina Dias Lenhardt e Ricardo Dalla Nora] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 18 (dezoito) porções de substância análoga à pasta-base cocaína, acondicionadas em sacola plástica, amarrados com linha de cor amarela, com peso total de 21,78g (vinte e um gramas e setenta e oito centigramas); 1 (um) prato com resquícios de cocaína, 1 (um) dosador artesanal de porcionamento de entorpecente, 1 (um) rolo de linha de costura amarela, 1 (uma) porção de substância análoga à maconha,

com peso de

0,84g (oitenta e quatro centigramas), R$ 99,00 (noventa e nove reais), 2 (duas) munições de calibre 9MM, máquina de cartão, caderno de anotações pertinentes ao tráfico de droga, 2 (dois) celulares e 1 (uma) maleta contendo equipamento de som, sem procedência lícita comprovada, na residência à Rua A, no 295, Bloco 41, Apt. 401, Bairro Residencial São Carlos, em Cuiabá/MT, na data de 10.4.2023.

Essas narrativas [dos policiais civis] são convergentes no sentido de que: 1) receberam denúncia anônima de comercialização de entorpecentes, bem como de receptação de veículo

na residência à Rua A, no 295, Bairro Residencial São Carlos, em Cuiabá/MT; 2) deslocaram-se ao local indicado e
visualizaram uma Toyota/Hilux de cor prata, objeto de furto, ocorrido em 8.4.2023, conforme B.O.2023.96920; 3) em continuidade das diligências, identificaram que a garagem na qual estava estacionada a camionete pertencia ao apartamento de no 41, onde residia a apelante KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS que acabara de adentrar no prédio; 4) em conversa ela relatou não saber

sobre o veículo estacionado na garagem e autorizou os policiais adentrarem no seu imóvel;

5) feita a busca domiciliar foi localizado 1(um) pote com 18 (dezoito) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, acondicionadas em

sacola plástica e amarrados com linha de cor amarela,

1 (um) prato com resquícios de cocaína, 1 (um) dosador artesanal de porcionamento de entorpecente, 1 (um) rolo de linha de costura amarela, 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, R$ 99,00 (noventa e nove reais), 2 (duas) munições de calibre 9MM,

máquina de cartão, caderno de anotações pertinentes ao tráfico de droga, 2 (dois) celulares e 1 (uma) maleta contendo equipamento de som, sem procedência lícita comprovada, além de outros itens; 6) a apelante KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS relatou aos policiais que o entorpecente apreendido pertencia ao seu companheiro

WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, o qual estava segregado no estabelecimento prisional [Ahmenon] pelo delito de receptação, tendo confirmado essa informação ao ser interrogada na Delegacia de Polícia (ID 279844004; ID 279844007 e ID 279844008 e Relatório de Mídia -ID 279844135).

Anota-se que a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [pasta-base de cocaína e maconha fracionadas], somadas a caderno de anotação do tráfico e petrechos utilizados no preparo [
dosador artesanal de porcionamento da droga e prato com resquícios de cocaína]
permitem aferir a destinação mercantil das drogas apreendidas, por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26.6.2024).

Ademais, os investigadores de Polícia [Renan Moia Moreto e Maria Carolina Dias Lenhardt] responsáveis pelo Relatório Policial no 2023.13.48570 dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com a apelante KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS [marca Motorola, modelo GMS_XT2055-2, Moto G8, Power Life, IMEI 353595111244655 e 353595111244663], concluíram que

ela
“é uma criminosa contumaz, que as substancias encontradas em sua casa no dia do flagrante são de fato para a mercancia de drogas, que a própria manipula e prepara a droga para venda. Nessa comercialização tem a colaboração do contato GORDINHO, que além de ter passado um contato para venda se comprometeu a passar novos clientes”

(ID 279844087).

Frise-se que a conduta de guardar e ter em depósito porções individuais de drogas variadas [pasta-base de cocaína e maconha], para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000, Rel. Des. Fátima Gomes, 17.5.2021).

Não bastasse, a apelante KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS admitiu o tráfico de drogas, na fase judicial, embora sob a assertiva, nada verossímil [se contraposta ao conteúdo dos diálogos extraídos do seu aparelho celular apreendido] de que apenas aceitou guardar a droga para uma terceira pessoa não identificada em troca de um “sacolão”, haja vista seu companheiro, o apelante WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, estar segredado e precisar pagar o aluguel e alimentar seu filho de 5 (cinco) anos, o qual estuda em escola particular (Relatório de Mídias – ID 279844135).

Nesse contexto, as declarações dos agentes policiais, somadas à diversidade e à forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, caderno de anotação do tráfico [subscrito pela apelante], petrechos utilizados no preparo da droga, diálogos extraídos do aparelho celular e a confissão em Juízo], mostram-se suficientes
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas, “preparar”, “vender”, “ter em depósito” e “guardar”.

Em situações análogas, decidiu esta e. Câmara:

“Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância, descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas.”
(TJMT, NU 1017595-71.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.” (TJMT, NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, 24.7.2020)

Quanto à posse irregular de munições, observa-se que na residência da apelante KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS [na Rua A, no 295, Bloco 41, Ap. 401, Bairro Residencial São Carlos, em Cuiabá/MT], foram encontradas 2 (duas) munições 9 mm LUGER (nove milímetros Luger), “
eficientes para produzir tiro
”, conforme Laudo Pericial no 211.2.13.9067.2023.119858-A01, subscrito por Guilherme Silveira Castor, Perito Oficial Criminal (ID 279844074).

Todavia, as apreensões de 2 (duas) munições [calibre 9mm], mesmo que desacompanhada de arma, não podem ser consideradas insignificantes, notadamente porque foram localizadas em contexto de tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta.

Sobre o tema, seguem arestos do c. STJ:

“[...] a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes.

Na espécie, a despeito de ter sido encontradas 2 munições (2 cartuchos intactos de calibre .38 - e-STJ fl. 379), desacompanhadas das armas, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o acusado, na posse dos referidos artefatos, fora encontrado em contexto de outro crime (tráfico), fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta[...].”
(AgRg no REsp n. 2.198.115/SP, Rel.

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.4.2025)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade da conduta. O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo a comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou a apreensão concomitante de arma de fogo para sua configuração.”

(AgRg no HC n. 983.866/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 11.6.2025)

Sendo assim, conserva-se a responsabilização penal da apelante

KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS por tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, e Lei no 10.826/2003, art. 12).

Do apelante WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA
[pleito de absolvição por tráfico de drogas e porte irregular de munição de uso permitido]:

Pelo conjunto probatório, o apelante WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA não estava na sua residência
[
à Rua A, no 295, Bloco 41, Apt. 401, Bairro Residencial São Carlos, em Cuiabá/MT], na data de 10.4.2023, quando os policiais civis responsáveis pelo flagrante [Renan Moia Moreto, Maria Carolina Dias Lenhardt e Ricardo Dalla Nora] apreenderam os entorpecentes, os petrechos para mercância e as munições [18 porções de substância análoga à pasta-base cocaína, com peso total de 21,78g, 1 (um) prato com resquícios de cocaína, 1 (um) dosador artesanal de porcionamento de entorpecente, 1 (um) rolo de linha de costura amarela, caderno de anotações da contabilidade do tráfico, 1 (uma) porção de substância análoga à maconha,

pesando de

0,84g, e 2 (duas) munições de calibre 9MM], mas, sim, preso cautelarmente, desde o dia 29.3.2023, por receptação, sendo-lhe concedido liberdade em 19.7.2023 (Pje Ação Penal NU 1006078-78.2023.8.11.0042).

De fato, KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS, sua companheira, atribuiu-lhe a propriedade do entorpecente e petrechos apreendidos [caderno de anotações do tráfico de drogas] além da mercancia, na fase investigativa, sob o pretexto que ele
“não estava trabalhando e isso era o que ele tinha para fazer
” (ID 279844012), contudo mudou totalmente a sua versão, na em Juízo, assumido o entorpecente apreendido na residência, isentando o seu companheiro totalmente (Relatório de Mídias – ID 279844135).

Atente-se que a
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório
sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
(TJMT, Enunciado Criminal 11), o que não ocorre na hipótese, haja vista inexistir qualquer diálogo do apelante

WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA com sua companheira

KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS, a demonstrar envolvimento conjunto do casal na prática do tráfico de entorpecentes.

No caso, os investigadores de Polícia [Renan Moia Moreto e Maria Carolina Dias Lenhardt] responsáveis pelo Relatório Policial no 2023.13.48570 dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com a apelante KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS [marca Motorola, modelo GMS_XT2055-2, Moto G8, Power Life, IMEI 353595111244655 e 353595111244663], concluíram, após a análise dos diálogos, especificamente no dia 6.4.2023 [data em que o apelante

WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA encontrava-se segregado] que ele possuía “
acesso a celular
” e entrava em contato com KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS para aplicarem “
golpes de OLX”,
envolvendo veículos, provavelmente, receptados, contudo não fora identificado
“em qual cela ou com quem o celular ficava para uma possível busca e apreensão
” (ID 279844087).

Em síntese, a propriedade das porções de pasta-base de cocaína e de maconha apreendidas e a existência de divisão de
tarefas entre o “casal” não resultou demonstrada pelos dados extraídos do aparelho celular apreendido, consoante conclusão dos policiais [Renan Moia Moreto e Maria Carolina Dias Lenhardt]

no relatório técnico.

Ressalte-se que as apreensões das substâncias entorpecentes [21,78g de pasta-base de cocaína e 0,84g de maconha] não induz, por si só, a coautoria do tráfico.

Afigura-se necessária a demonstração da propriedade e ou de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, AP NU 0030920-13.2017.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal,13.6.2019).

No contexto, não há prova judicializada de ser o entorpecente de propriedade do apelante ou certeza quanto a pratica de atos de mercancia.

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe” (TJMT, AP no 0003457-38.2013.8.11.0055).”
(TJMT, N.U 1000072-75.2023.8.11.0003, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 19.7.2024).

Lado outro, afastada a imputação do tráfico de drogas, afigura-se cabível a incidência do princípio da insignificância ao delito de posse irregular de munição de uso permitido por se tratar de pequena quantidade [2 munições 9 mm], desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las

(STJ, AgRg no REsp n. 1.968.161/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 21.3.2022).

Em situação semelhante, esse e. Tribunal decidiu:

“Quando desacompanhada da arma de fogo capaz de deflagrá-la, a posse de apenas três munições de uso restrito é insuficiente para reduzir o nível de segurança pública e ofender o bem jurídico tutelado pela norma do art. 16 da Lei no. 10.826/2003, afigurando-se acertado, à vista do princípio da insignificância, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.”
(TJMT, NU 0001672-28.2016.8.11.0090, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 2.12.2022)

Registre-se que o c. STJ reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 20 (vinte) munições calibre 38, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (AgRg no HC no 551.897/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.2.2020), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

Nesse quadro, o apelante WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA deve ser absolvido do tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)
,
por ausência de prova suficiente para a condenação
(CPP, art. 386, VII), bem como da posse de munição de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 12) por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III)
.

Passa-se à revisão da dosimetria da apelante KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS.

Do Tráfico de droga
(Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

A apelante registra condenação por receptação cometido em 28.3.2023 [anterior ao delito em apuração ocorrido em 10.4.2023] e com trânsito em julgado no dia 10.11.2023 (Ação Penal no 1006078-78.2023.8.11.0042/Comarca de Cuiabá).

A “
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC no 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 2.10.2018).

Sobre o patamar de aumento, o juiz da causa aplicou fração inferior a 1/6 (um sexto), considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 18.4.2024; AgRg no HC no 910.973/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 6.9.2024).

Desse modo, preserva-se a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes e o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena em 6 (seis) meses.

Portanto, mantém-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Em seu turno, a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito dos bons antecedentes [condenação definitiva na Ação Penal no 1006078-78.2023.8.11.0042/Comarca de Cuiabá], consoante posição do c. STJ:

“Constatada pela instância ordinária
a existência de maus antecedentes
e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.”
(AgRg no HC n. 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 15.12.2023, grifado).

Isso porque o referido benefício
“é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Por efeito, preserva-se as penas definitivas da apelante KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS por tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa.

Da posse irregular de munição de uso permitido
(Lei no 10.826/2003, art. 12):

O juiz da causa elevou a pena-base na fração de 1⁄4 (um quarto) alcançando-a em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa por conta dos maus antecedentes
(
Ação Penal no 1006078-78.2023.8.11.0042/Comarca de Cuiabá).

No entanto, esse patamar de elevação por circunstância judicial desfavorável deve ocorrer no patamar de 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial do c. STJ, salvo motivação concreta (AgRg no HC no 857.140/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 18.4.2024; AgRg no HC no 910.973/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 6.9.2024), o que não ocorreu na hipótese.

Assim sendo, readéqua-se a pena-base a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11(onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, de modo que se transforma a pena-base em intermediária [1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11(onze) dias-multa].

Na terceira-fase, não se identificam causas de aumento ou diminuição da pena.

Destarte, readéqua-se a pena da apelante KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS por posse irregular de munição de uso permitido a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11(onze) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e a posse irregular de munição de uso permitido, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e

511 (quinhentos e onze) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, b).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“
O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes [...].”
(TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024)

Com essas considerações recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS para readequar as penas por posse irregular de munição de uso permitido a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11(onze) dias-multa, mantida a condenação por tráfico de drogas em 5 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

em regime inicial semiaberto;

2)
PROVIDO
o apelo de WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA para absolvê-lo do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP e da posse irregular de munição de uso permitido, à luz do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025